Tribunal: TJSP
Processo: 1500954-98.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500954-
98.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE ROBERTO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar José Roberto da
Silva como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 7
(sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a 700 (setecentos) dias-
multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos da r. sentença, pelos
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
2
VOTO no 11283
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500954-98.2018.8.26.0047
COMARCA: Assis
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Diogo Porto Vieira Bertolucci
APELANTE: Ministério Público
APELADO: José Roberto da Silva
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 232/237 (publicada aos 17 de abril
de 2019
fls. 244), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação penal para desclassificar a conduta imposta a José
Roberto da Silva, condenando-o como incurso na pena do artigo 28,
“caput”, da Lei no 11.343/06, a 6 (seis) meses de prestação de serviços à
comunidade (prazo estabelecido em desconformidade com o artigo 28, §
3o, da Lei de Drogas), e também como incurso na pena do artigo 329 do
Código Penal, a 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em
regime inicial aberto.
Inconformado, apela o Ministério Público postulando a
condenação de José como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
3
Lei no 11.343/06 (fls. 246/250).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 277/281), com pedido da
defesa pela manutenção da sentença, o parecer da douta Procuradoria
de Justiça é pelo provimento do apelo do Ministério Público (fls. 290/295).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 21 de outubro de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, o apelado cultivava pés de
maconha, planta que se constitui em matéria prima para a preparação de
droga, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e
local, o apelado opôs-se à execução de ato legal, consistente na
abordagem realizada pelos policiais militares Fabio de Oliveira Santos e
Enio Rodrigues Felix, desferindo-lhes chutes e socos.
Segundo o apurado, policiais militares foram acionados para
atender ocorrência de violência doméstica no local dos fatos. Ao
chegarem e abordarem o apelado, ele partiu para cima dos policiais,
desferindo-lhes socos e chutes, sendo contido e algemado. Na
sequência, os policiais militares localizaram uma porção de maconha na
geladeira, pertencente ao apelado, e apuraram que no quintal havia pés
de maconha plantados.
O recurso ministerial merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos está a permitir decisão
condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
4
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelado, comprovada pelo auto de exibição e apreensão da droga, assim
como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls.
26/27, 31/33 e 58/60).
Quanto à autoria desse crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelado, senão vejamos.
O policial militar Fábio Oliveira dos Santos relatou que houve
chamado via 190 em razão de violência doméstica. Assim, dirigiu-se ao
local apontado, onde estava José, muito exaltado e agressivo, e também
Clarice, amásia dele e que relatou ter sido agredida, embora não exibisse
lesões. Clarice também informou que o apelado tinha droga na geladeira
e no forro da residência e que era frequente a entrada e saída de
pessoas para comprar maconha. Aduziu que, de fato, encontrou uma
porção de maconha na geladeira, mas nada foi localizado no forro,
esclarecendo que, com a ajuda do canil, foram encontrados seis pés de
maconha no quintal do imóvel. Clarice ainda relatou que José pegava
pequenas porções da geladeira para entregar às pessoas que o
procuravam, o que era constante. No mais, narrou que familiares
estiveram no local e confirmaram os fatos, mas não quiseram ir à
delegacia de polícia por temer o apelado.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar Enio
Rodrigues Felix.
A testemunha Clarice, companheira do apelado, contou que
estavam na casa há um mês e que, quando se mudaram, já havia muitas
plantas no local, alegando que não conhecia a planta da maconha.
Aduziu ter pedido para sua irmã chamar a polícia, tendo os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
5
públicos localizado pés de maconha no quintal e a mesma droga na
geladeira, querendo fazer crer que a droga seria destinada ao uso de
José. Sustentou que o apelado não se dedicava ao comércio ilícito e lhe
dizia que a planta que havia no quintal se tratava de um remédio, mas
que nunca o viu colhendo. Negou ter dito aos policiais que José estava
mexendo com drogas e que havia movimentação de pessoas no local,
confirmando seu relato apresentado na delegacia de polícia, exceto
quanto à afirmação de que o apelado se dedicava ao tráfico. No mais,
afirmou que já presenciou José usando maconha e que, antes da prisão,
viu pela internet que a planta existente no quintal era maconha.
José, silente na primeira fase da persecução penal, em juízo
negou a prática do tráfico e alegou que a droga encontrada em sua
residência era para seu uso, querendo fazer crer que desconhecia a
existência dos pés de maconha plantados no quintal.
Em que pese o entendimento sopesado pelo juízo de
origem, tem-se que o conjunto probatório está a autorizar o decreto
condenatório, nos exatos termos da denúncia.
Isso porque os policiais militares responsáveis pela prisão
em
flagrante
apresentaram
depoimentos
firmes,
coerentes
e
convincentes, relatando que foram até o imóvel e lá a testemunha Clarice
informou que havia maconha na geladeira, fato incontroverso e admitido
até mesmo pelo apelado. Mas, para além da droga encontrada na
geladeira, os policiais localizaram, também, no quintal da residência, seis
pés de maconha, cujo peso líquido, conforme atestou o laudo pericial,
totalizou 1,180 Kg (um quilo e cento e oitenta gramas), além dos 35,04
gramas (trinta e cinco gramas e quarenta miligramas) que estavam na
geladeira (fls. 32/33), quantidades, evidentemente, incompatíveis com a
alegada condição de usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
6
Há, ainda, contradições na prova que mais confirmam essa
conclusão: José negou saber da existência dos pés de maconha em seu
quintal, mas Clarice afirmou que ele lhe dizia que aquelas plantas eram
remédio, a indicar, portanto, que tinha conhecimento da existência delas.
Clarice ainda afirmou, em juízo, que o casal residia no local há um mês,
como forma de justificar o desconhecimento dos pés de maconha no
local, mas, por ocasião dos fatos, ela própria informou aos policiais que
ambos residiam no local há um ano, desmentindo também a versão
apresentada por José aos policiais no sentido de que residiam na casa
há apenas dez dias (fls. 5 e 6).
Anote-se, ainda, que a ausência de apreensão de dinheiro,
por si só, não afasta a imputação de tráfico, mormente ao se considerar a
quantidade de maconha apreendida.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
incriminar o apelado graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos
total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
7
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário
o exame aprofundado de provas, providência inadmissível
na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de
que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j.
18.02.2014).
Querer fazer crer que depoimentos de agentes públicos não
servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique um
suposto interesse em prejudicar o apelado.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
8
militares, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi
dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança dos relatos por eles fornecidos.
Tais evidências, por certo, deixam clara a autoria delitiva,
nada havendo, nos autos, a infirmar a validade do acervo probatório
produzido em desfavor de José.
Assim, a versão exculpatória do apelado, no sentido de que
desconhecia os pés de maconha no quintal e que a porção encontrada
na geladeira era para seu uso, não convence.
Desse modo, em razão dos depoimentos coerente dos
policiais e da apreensão de grande quantidade de maconha, é forçoso
reconhecer que a condenação pelo tráfico é o desfecho natural da ação.
E, respeitado o entendimento exposto pelo juízo de origem,
não haveria falar, considerado o quadro probatório produzido, em
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, até porque
usuários, muitas vezes, deliberam traficar como forma de viabilizar o
sustento do uso ou vício.
Passa-se, então, à fixação da pena.
No primeiro momento, seguindo os critérios norteadores dos
artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas e considerando a
quantidade da droga apreendida e o mau antecedente (condenação por
tráfico fls. 108 e 102), a pena-base é fixada 1/5 acima do mínimo legal,
no segundo momento, pela reincidência (condenação por homicídio
duplamente qualificado
fls. 109 e 102), a pena é majorada de 1/6,
enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
9
tornada definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.
Observando ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
de multa é fixada em 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal.
Registre-se ser incabível o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
porque a reincidência, como se sabe, constitui óbice à concessão da
benesse legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixa-se o
fechado, já que a prática criminosa, perpetrada pelo apelado, além de
atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de
inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado,
como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram
“coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio
faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando na sociedade a
sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida.
Por todos esses motivos e não se olvidando do mau antecedente e da
reincidência, inviável a fixação de regime prisional mais brando.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500954-98.2018.8.26.0047 -Voto no 11283
10
quantum da pena, do mau antecedente e da reincidência, não há se
cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a
tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave
doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à
corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Ministério
Público, para condenar José Roberto da Silva como incurso nas penas
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 7 (sete) anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e a 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal,
mantidos os demais termos da r. sentença, pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator